Tribunal: STF
Processo: AI 472685
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CONCURSO
   PÚBLICO ANTERIOR À EC 19/98. ESTABILIDADE.
A garantia da
   estabilidade, prevista no artigo 41 da Constituição, estende-se
   aos empregados públicos celetistas, admitidos em período anterior
   ao advento da EC n. 19/98.
        Agravo regimental a que se dá
   provimento.